Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Órgão SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Número 0700909-92.2023.8.07.9000 Agravante MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA Agravado DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP Relator GISELLE ROCHA RAPOSIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA, parte autora do feito originário, em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de n° 0704873-73.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra o agravante que após ser aprovado em todas as fases do concurso para provimento de cargos da Polícia Penal, da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, foi considerado inapto por ser reprovado no teste de barra fixa. Alega que a eliminação foi ilegal, uma vez que a fiscal de prova desconsiderou a contagem da primeira barra que foi executada corretamente, nos moldes das posteriores, mais especificamente na de no 4 (quatro). Acrescenta que contratou um professor renomado, perito no assunto que, ao avaliar o vídeo da prova, concluiu que sua eliminação foi equivocada, uma vez que o agravante teria executado corretamente os cinco exercícios exigidos no edital. Informa que foi aprovado dentro do número de vagas para o curso de formação que terá início em 15/05/2023 e que o indeferimento da liminar pode trazer dano irreparável, uma vez que o curso é único. Requer a concessão de antecipação da tutela para suspender a eficácia do ato impugnado e como consequência determinar que o INSTITUTO AOCP realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP). É o breve relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Recurso cabível e tempestivo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto o curso de formação para o qual o agravante estaria apto a frequentar no caso de nulidade do ato administrativo impugnado terá início em 15/05/2023. Importante ressaltar que o agravante, se considerado apto, teria classificação para participar do curso de formação e sua inclusão por meio de liminar não prejudicará outro candidato, já que, conforme documento de ID (46509866 - Pág. 1 a 21) as vagas do curso não foram preenchidas em sua totalidade. Com relação à probabilidade do direito, os documentos juntados aos autos não permitem com toda a certeza definir se a execução da prova de barra ocorreu conforme o exigido no edital, sendo necessário, após a definição do juízo competente, a dilação probatória a fim de tecnicamente dirimir a dúvida dos autos. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado e determinar ao INSTITUTO AOCP que realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP). Intimem-se. Ao agravado para dar cumprimento à liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito